Tribunal: TJMT
Processo: 1027688-94.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027688-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIA FURQUIM BENEVENUTE - CPF: 945.509.641-20 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO

Não há exigência legal de haver reclamação administrativa como requisito para ajuizar ação impugnando débito e a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027688-94.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Zélia Furquim Benevenute

Recorrido(s):

CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A sentença indeferiu a petição inicial, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, porque o reclamante não comprovou que havia feito prévia reclamação administrativa.

No entanto, não há exigência de legal de haver prévia reclamação administrativa para ajuizar ação discutindo a existência de débito.

Por tal motivo, dou provimento ao recurso inominado, anulo a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, devendo ser designada audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024